Tribunal: TJMT
Processo: 1025868-37.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025868-37.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIME CAMOZI - CPF: 917.638.608-25 (EMBARGANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), FINALIZE PROCESSO, SERVICOS E CREDITOS LTDA - CNPJ: 56.941.975/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZATÓRIA – ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO CONSUMIDOR – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NOVO ENTENDIMENTO DO STJ (EARESP 676.608/RS) – CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – MODULAÇÃO TEMPORAL (30/03/2021) – DESCONTOS REALIZADOS EM 2023 – RESTITUIÇÃO DOBRADA DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO INDEVIDA EM CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO
– EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do precedente vinculante da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da prova de má-fé subjetiva do fornecedor, fundamentando-se no descumprimento do dever de boa-fé objetiva.

Em razão da modulação temporal dos efeitos do referido julgado, a nova interpretação aplica-se aos pagamentos realizados após a data da publicação do acórdão paradigma (30/03/2021).

No caso concreto, restando comprovado que os descontos indevidos de tarifas bancárias iniciaram-se em janeiro de 2023, impõe-se a reforma do acórdão para determinar a restituição em dobro dos valores.

Conforme orientação do STJ, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC) pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento total do recurso. Havendo o provimento, ainda que parcial, da apelação interposta pela parte autora, não há falar em majoração da verba honorária em favor de seu patrono pela instância revisora.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para determinar a repetição em dobro do indébito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1025868-37.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:

JAIME CAMOZI

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

JAIME CAMOZI
, contra acordão dessa Câmara (Id. 360092371), que, a unanimidade, que deu parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença no sentido de majorar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, determinando que sobre os consectários legais seja aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, mantida a sentença nos demais termos.

Inconformado, o embargante sustenta em suas razões sobre a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, apontando dois vícios distintos, que impõem a integração do julgado.

No que tange ao primeiro vício, alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Aduz que, não obstante a parte autora tenha obtido êxito parcial em sua apelação, com a reforma substancial do julgado de origem — consistente na duplicação do valor indenizatório fixado e na alteração do termo inicial dos juros —, o acórdão limitou-se a consignar que a sentença foi mantida nos demais termos, preservando o percentual de honorários de 10% estabelecido na origem, sem proceder à majoração imposta pela norma cogente.

Argumenta que o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da embargante em grau recursal, o qual resultou em proveito econômico significativamente superior ao cliente, impõe a elevação da verba honorária para o patamar de 15% ou 20%, sob pena de negativa de vigência ao referido dispositivo processual.

Quanto ao segundo vício, aponta omissão e contradição no tocante ao indeferimento da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Afirma que o acórdão embargado condicionou a aplicação da dobra à demonstração inequívoca de má-fé por parte da instituição financeira, mantendo a restituição na forma simples.

Sustenta que, tendo o Tribunal reconhecido que o banco realizou descontos de serviços não contratados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, restou configurada a violação à boa-fé objetiva, sendo imperativa a adequação do julgado ao entendimento vinculante do STJ, com a determinação de restituição dobrada de todos os valores cobrados indevidamente.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos artigos 85, §11, do Código de Processo Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com vistas a viabilizar eventual interposição de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, postula pelo acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento) e a determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além do reconhecimento expresso do prequestionamento dos dispositivos legais indicados (Id. 361926357).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando não acolhimento dos aclaratórios (Id. 363530863).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostos vícios no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – RECURSO DO AUTOR – DESCONTOS INDEVIDOS DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA FORMA SIMPLES – CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE O DANO MORAL – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ) – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de tarifas bancárias ("pacote de serviços") em conta bancária, sem a devida comprovação de contratação prévia e expressa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais (in re ipsa), máxime por atingir verba de caráter alimentar.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se impõe, adequando-se aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Não havendo demonstração inequívoca de má-fé por parte da instituição financeira nos descontos originários, mantém-se a restituição na forma simples, ensejando o provimento apenas parcial do apelo.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual (ausência de contrato válido), os juros de mora sobre os danos morais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir da data de seu arbitramento (Súmula 362/STJ).

Nos termos das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 (arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil), a atualização dos valores deve observar a aplicação do IPCA para a correção monetária e da taxa SELIC para os juros de mora, deduzido o índice de atualização (IPCA).

Os embargos comportam parcial acolhimento.

Assiste razão ao embargante no que tange à forma de restituição dos valores. Ao fundamentar o indeferimento da restituição em dobro na ausência de demonstração inequívoca de má-fé, o acórdão embargado deixou de observar a tese vinculante firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, publicado em 30/03/2021).

Naquele julgado, consolidou-se o entendimento de que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a natureza do elemento volitivo (má-fé ou culpa) do fornecedor.

Contudo, é imperativo observar a modulação temporal estabelecida pelo STJ. A tese de que a restituição em dobro independe de má-fé aplica-se apenas aos pagamentos realizados após 30/03/2021. Para cobranças efetuadas antes dessa data, mantém-se a exigência de prova da má-fé para a incidência da dobra.

No caso dos autos, compulsando o extrato bancário anexado ao processo principal, verifica-se que as cobranças indevidas de "cestas de serviços/tarifas" passaram a ser descontadas da conta bancária do autor em
janeiro de 2023
.

Portanto, como os descontos ocorreram em período posterior à modulação (30/03/2021), incide a regra da restituição em dobro, uma vez que a falha na prestação do serviço (cobrança sem contratação) viola frontalmente o dever de boa-fé objetiva da instituição financeira.

Quanto ao pleito de majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), a tese
não
prospera.

De acordo com o entendimento consolidado pelo STJ (tema 1059), a majoração da verba honorária só é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido. No caso em tela, o apelante (ora embargante) obteve o provimento parcial de sua insurgência.

A majoração prevista no Código de Processo Civil visa desestimular recursos infundados e remunerar o trabalho adicional do advogado da parte que logrou manter a sentença. Quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, há uma reforma do julgado em favor do recorrente, não se aplicando a regra de majoração automática de honorários contra o apelado nesta fase. Assim, rejeito este ponto dos embargos.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o acórdão tão somente no ponto relativo à repetição do indébito, determinando que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma dobrada, mantendo-se íntegros os demais termos do julgado, inclusive quanto aos índices de correção e juros (Lei n.º 14.905/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026